Tribunal: TJDFT
Processo: 0017189-42.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0017189-42.2016.8.07.0007 AGRAVANTES: IZA MARIA DOS SANTOS, SOLEMAR SANTOS OLIVEIRA AGRAVADOS: PERON MEIRELES DE CARVALHO, SELDA DAS GRAÇAS BRASIL DE CARVALHO DESPACHO IZA MARIA DOS SANTOS e SOLEMAR SANTOS OLIVEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Após repisarem os argumentos lançados no apelo especial, afirmam que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Miguel Rodrigues Nunes Neto, OAB/DF 25.558 e Paulo Henrique Burjack Vieira, OAB/DF 40.220, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18358303. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018